Tribunal: TJMT
Processo: 1045972-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045972-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EYDELANNE PEREIRA BORGES - CPF: 781.599.701-53 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1045972-58.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): EYDELANNE PEREIRA BORGES

Recorrido (s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO –CANCELAMENTO INDEVIDO DE APÓLICE DE SEGUROS – COBRANÇAS DE VALORES MESMO APÓS A DATA DO CANCELAMENTO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – CULPA DA RECLAMADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo o cancelamento indevido de apólice de seguros, por culpa da reclamada, deve esta devolver os valores cobrados e pagos de forma subsequente, ocorrendo ainda a violação moral, diante da humilhação e prejuízo causado ao consumidor, com a fixação da indenização dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por EYDELANNE PEREIRA BORGES, contra a sentença de improcedência dos pleitos exordiais, anotando no recurso que teve estornado valor de seguro por culpa da seguradora e diante disso, mesmo após continuar a pagar as parcelas subsequentes sendo informado do cancelamento do seguro, quando foi fazer o endosso da apólice para outro veículo de valor maior descobriu que o mesmo estava cancelado. Pugna pela devolução de valores pagos após o cancelamento ocorrido, por causa da 9a parcela, de onde, teria pago ainda mais 09 parcelas e ainda dano moral pelo ocorrido.

O recorrido, apesar de se habilitar nos autos não apresentou contrarrazões, como se observa no ID 158508790, mesmo sendo intimado e, estando ciente da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos entendo que a razão está com o autor.

Digo isto pelo fato de que, houve problema causado pela própria parte recorrida no que tange do estorno indevido da 9a parcela, sendo devidamente reconhecido o erro por parte deles, quando se observa o documento do ID 158508738, RECONHECENDO O INDEVIDO ESTORNO DE TAL VALOR DE SUA CONTA CORRENTE.

Oras, se houve erro por parte da recorrida nem há que se falar em cobrança de juros pelo fato, e, mesmo que não pagos os juros, o autor ainda continuou a pagar mais 09 parcelas subsequentes, fato sequer impugnado e / ou desconstituído pelo reclamado.

Com a aceitação de parcelas posteriores, convalida-se na aceitação da continuidade do seguro, sendo que, mesmo que assim não o fosse
deveria o mesmo ter sido notificado do cancelamento e não simplesmente tomar o conhecimento quando pleiteou o endosso da apólice ao veículo novo que foi adquirido.

É de se registar que o extrato bancário acostado na contestação do ID 158508751 registra-se inclusive o pagamento da 10a parcela em data de 12/03 daquele ano, sendo a parcela sequencial, em total aceitação e validação da seguradora, ou seja, mais uma vez se registra aqui a culpa exclusiva da mesma, primeiro por ter incorrido em erro reconhecido do estorno da 9a parcela, segundo por cobrar juros indevidos da mesma e terceiro por continuar a aceitar os pagamentos posteriores em débito automático, como se nada tivesse acontecido.

Desta feita, já que o mesmo considerou como cancelado o seguro com o pagamento da 9a parcela, deve o reclamado devolver o valor das outras 9 parcelas posteriores, fato não impugnado e muito menos o valor pretendido na inicial, no importe de R$ 3.116,43, com a correção e mora daí derivados.

Em relação ao dano moral, entendo que o mesmo ocorre, não sendo mero descumprimento contratual, e sim um descumprimento que causou o cancelamento indevido do contrato, impossibilitando inclusive ao endosso da apólice para cobrir outro veículo, ficando o autor sem seguro e sem os valores pagos em período que a empresa reclamada considerou como cancelado o contrato, sem emitir uma mísera notificação, e ainda recebendo os valores subsequentes, como se nada tivesse ocorrido, ocorrendo a humilhação, angústia e ainda prejuízo financeiro ao autor, de onde, valendo-me dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro ao mesmo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)Condenar a recorrida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 3.116,43, atualizados pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela posterior, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b)Condenar a recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023